Tribunal: TJDFT
Processo: 0726768-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. QUANTIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 59,15 por danos materiais e de R$ 2.500,00 por danos morais.
2. Na inicial, a autora relatou que adquiriu passagem aérea com a finalidade de participar de um Congresso, partindo de Aracaju/SE para o Rio de Janeiro/RJ, fazendo conexão em Brasília e com previsão de chegada às 10h15 no destino final. No entanto, devido à falha na prestação do serviço foi realocada em outro voo, o que acarretou um atraso de 6h ao destino final, fazendo com que perdesse o ônibus para a cidade do referido congresso. Alegou a ocorrência de overbooking como causa para o mencionado atraso. Requereu a condenação da ré em danos materiais no montante de R$ 59,15 e por danos morais na quantia de R$ 15.000,00.
3. Em sua defesa, a empresa ré alegou a falta de interesse processual ante a necessidade de tentativa prévia de solução por meio da plataforma “consumidor.gov”, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito. Sustentou também a ausência dos pressupostos da responsabilização civil, haja vista que ofereceu a assistência material necessária, realocando a passageira no próximo voo disponível, seguindo tudo o que prevê a Resolução no 400 da ANAC. Por fim, questionou a possível quantia a ser arbitrada acaso se entenda pela ocorrência de danos morais no caso concreto. Requereu pela improcedência integral dos pedidos iniciais.
4. Nas razões recursais, a recorrente alega a inexistência de ato ilícito e ausência dos demais pressupostos da responsabilização civil o que configuraria como a inocorrência de danos morais. Sustenta também que a quantia estipulada na sentença a título de danos morais foi excessiva, ensejando o enriquecimento ilícito da parte contrária. Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos autorais ou, ao menos, para reduzir a quantia arbitrada na sentença. Custas pagas. Contrarrazões apresentadas (ID 20481472).
5. Recurso próprio, regular e tempestivo. A situação descrita nos autos demonstra evidente falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea. Tal hipótese está incluída no risco da atividade empresarial, que não é capaz de excluir a responsabilidade da empresa pelos danos causados à passageira, a teor do art. 14 do CDC.
6. Como bem fundamentado na sentença, o entendimento do TJDFT acerca da prática de overbooking é que configura como alteração unilateral do contrato, sendo ilegal e abusiva por alterar data, hora e trajeto previamente contratados, ofendendo os interesses do consumidor. Não por outra razão que configura dano moral in re ipsa, motivo pelo qual se torna desnecessária a demonstração de uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, (Acórdão 1266242, 07194486120198070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no PJe: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. De outra sorte, a empresa aérea não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações, não corroborando para o convencimento deste Juízo. Ademais é notório que um atraso de 6 horas não se enquadra em atraso ínfimo, muito menos quando se tem um compromisso importante como um congresso, situação que superam os meros dissabores do cotidiano, principalmente se prejudica de forma inesperada compromissos profissionais.
8. No tocante à fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, as condutas da empresa e seu porte econômico. Também não se pode desconsiderar a função pedagógico-reparadora do dano moral a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório, entende-se que a quantia arbitrada na sentença atende perfeitamente a todos os critérios supramencionados. Assim, por todo exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.